Tribunal: STF
Processo: RHC 170288
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo adolescente W.S.B., representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no HC 478.970/SC. 
    O Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio do Sul/SC aplicou ao Recorrente a medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao delito de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 478.970/SC. 
    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão de internação do adolescente. Assevera ilegalidade na aplicação de medida de internação em inobservância dos requisitos elencados no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de medida socioeducativa mais branda. 
    Indeferi o pedido de liminar em 20.5.2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS GRAVES. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. TRATAMENTO MAIS GRAVOSO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, atingindo a vítima com um golpe de faca na região do flanco esquerdo, pois se trata de infração cometida com o emprego de violência contra a pessoa (art. 122, inciso I, do ECA). 2. As instâncias ordinárias também consignaram a presença das situações autorizadoras da internação previstas no art. 122, incisos II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o Paciente possui extensa ficha infracional, incluindo a prática de atos infracionais análogos aos delitos de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como descumpriu injustificadamente medida socioeducativa em meio aberto. 3. A aplicação da medida socioeducativa de internação não resulta em tratamento mais gravoso do que o dispensado a um adulto em situação análoga, o qual seria submetido à pena de reclusão e, estando presentes a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em regime inicial fechado. 4. Ordem denegada.”
    Revela a peça inicial acusatória que ‘o representado ..., com evidente animus necandi, desferiu um golpe de faca na vítima ..., que atingiu o ofendido na região do flanco esquerdo, conforme declaração médica e fotografia anexa. O crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do representado, já que o golpe, por questão de poucos centímetros, não atingiu o coração da vítima, assim como porque esta foi prontamente atendida e recebeu cuidados médicos."
    O magistrado de primeiro grau, ao desclassificar a conduta para ato infracionais equiparado ao delito de lesão corporal, aplicou a medida socioeducativa mais gravosa ao Recorrente, porquanto ‘o ato infracional foi praticado com violência contra a pessoa (art. 122, I, do ECA), atentando-se contra a integridade física da pessoa, visto que o representado lesionou a vítima com uma faca. Destaco também a afeição do representado às práticas ilícitas, conforme se colhe da extensa certidão de antecedentes infracionais (pp. 22-26), observando a prática de delitos graves como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, etc., sendo que quando da prática do ato infracional deveria estar cumprindo as medidas em meio aberto executadas nos autos n. 0004500-15.2016.8.24.0064 (liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade e recolhimento domiciliar noturno), as quais, pelo que se vê, não surtiram os resultados almejados’. Nesse prisma, ‘considerando a personalidade do representado, as circunstâncias e a gravidade da infração, necessita ser-lhe aplicada medida mais severa e eficaz à sua reeducação, para que ele seja reintegrado à sociedade recuperado, para um convívio social sadio, mostrando-se mais adequada a aplicação de medida de internação, ainda mais quando outras medidas não se mostraram suficientes’.
    A Corte Estadual, no bojo da apelação, assentou que ‘Por todas as circunstâncias referidas acima, quais sejam, o ato infracional ter sido cometido com violência contra a pessoa, a reiteração do adolescente na prática de condutas ilícitas e o descumprimento injustificado de outras Medidas Socioeducativas, sem razão a Defesa ao sustentar a desproporcionalidade da medida de internação aplicada’. 
    A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Confiram-se:
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”.
    O Superior Tribunal de Justiça manteve a medida socioeducativa de internação forte na ‘presença das situações autorizadoras da internação previstas no art. 122, incisos II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o Paciente possui extensa ficha infracional, incluindo a prática de atos infracionais análogos aos delitos de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como descumpriu injustificadamente medida socioeducativa em meio aberto’, a evidenciar que a aplicação da medida de internação do adolescente se enquadra nas hipóteses legais taxativas que admitem a fixação da referida medida socioeducativa (art. 122 da Lei 8.069/1990).
    Nesse contexto, ‘O Supremo Tribunal Federal já assentou como adequada a medida socioeducativa de internação quando fundamentada na “gravidade do ato infracional praticado – análogo ao delito de roubo com emprego de arma de fogo – somada a aspectos psicossociais desfavoráveis constantes do relatório interdisciplinar” (RHC nº 115.077/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/13)’ (HC 136.470-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2 ª Turma, DJe 17.02.2017).
    Anoto, por fim, na esteira do acórdão recorrido, que ‘A aplicação da medida socioeducativa de internação não resulta em tratamento mais gravoso do que o dispensado a um adulto em situação análoga, o qual seria submetido à pena de reclusão e, estando presentes a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em regime inicial fechado’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora